Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-43.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTA DE COBRANÇA. ENVIO À ENDEREÇO DIVERSO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INCLUSÃO DEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou improcedente sua pretensão de condenação das rés por danos morais.
2. Em sede recursal, pleiteia o autor/recorrente a procedência do pedido em razão de ter negociado dívida de cartão de crédito com as recorridas e não ter recebido a referida fatura em seu endereço, dando ensejo ao não pagamento deste débito. Como consequência desse fato, alega que a primeira ré anotou indevidamente o seu nome no SERASA por falta de pagamento (ID 16934768). Entende que faz jus aos danos morais em razão do incorreto envio da fatura, impedindo-lhe o pagamento, acarretando a sua inadimplência e a consequente inclusão indevida do seu nome no Serasa.
3. Pelo documento de ID 16934765, é possível notar que a aludida fatura a que se refere o recorrente, em verdade, concerne a uma carta de cobrança que a empresa de cobrança Pascholotto enviou ao recorrente com propostas para quitação de fatura de cartão de crédito não paga referente ao mês de maio de 2018. Com efeito, a carta fora enviada para endereço diverso do recorrente, mas é bem verdade também que a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito não derivou deste erro.
4. A carta em questão foi postada em agosto de 2018 e tinha por objeto dívida de maio de 2018 que até então não havia sido paga pelo recorrente. Ora, embora o recorrente não tenha recebido tal carta de cobrança em seu endereço, era seu dever esforçar-se para quitar sua dívida, pois se sabe que este tipo de serviço (cartão de crédito) depende de uma contraprestação, o pagamento, pois o mesmo não é gratuito. Mas assim não o fez.
5. Nesse sentido, como bem salientado pelo juízo a quo: A natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes é de crédito, no qual a parte autora tem obrigação de efetuar o pagamento as faturas do cartão de crédito, enquanto cabe a parte ré a obrigação de disponibilizar o crédito a parte autora. Entretanto, observa-se que a parte autora não cumpria com a sua contraprestação, inclusive, na fatura com vencimento em 06/05/2018 (ID 46724715, Pág. 4), tem-se a incidência de juros de mora e demais encargos financeiros.
6. Ademais, mesmo que tomado como verdadeira a alegação do recorrente de que somente teve acesso à referida carta após o vencimento das propostas, nada obstaria que ele procurasse negociar o débito, entrando em contato com a central de atendimento da empresa credora, assim que a recebesse. Ou mesmo comparecesse à agência bancária do recorrido, informando o número do cartão, para que fosse gerado novo boleto. Todavia, nenhuma das alternativas escolheu, apenas se furtou de liquidar um débito que constava desde maio de 2018, sob o argumento de que não teve acesso a fatura por ela ter sido enviada a endereço diverso do seu.
7. Nesses termos, entendo que, se estava o autor inadimplente, era direito da ré proceder a anotação do seu nome no órgão restritivo de crédito, e, se assim o fez, agiu embasado no melhor direito. Conclui-se, portanto, que a negativação objeto da demanda corresponde ao incontroverso débito da recorrente referente a parcela faltante para quitação da dívida de seu cartão de crédito.
8. Destarte, confirmada a existência do débito, a negativação cadastral consubstancia exercício regular de um direito pelas empresas credoras, de modo que não se pode cogitar a configuração de danos morais, por prejudicialidade lógica determinativa.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.